Tribunal: TJDFT
Processo: 0721074-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721074-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o sindicato embargado para que, querendo, ofereça contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 1.023, § 2o, do CPC). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora